Tribunal: TJPA
Processo: 0803874-32.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803874-32.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOSE IROMAR PEREIRA FREITAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. WRIT IMPETRADO PERANTE O JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DE 1º GRAU. ART. 161, I, A, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AUTORIDADE IMPETRADA COM FORO PRIVILEGIADO. COMPETENCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- Cuida-se na origem de mandado de segurança preventivo interposto contra ato do Secretário de Estado da Fazenda e do Departamento de Trânsito do Estado do Pará visando a suspensão do crédito tributário decorrente de IPVA relativo ao ano de 2010 incidente sobre o veículo de propriedade do autor.

II- O Estado do Para interpôs agravo de instrumento objetivando o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo de 1º grau para processar e julgar o writ.

III- De acordo com o art. 161, inciso I, alínea “a”, da Constituição do Estado do Pará, compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar mandado de segurança contra ato de Secretário de Estado.

IV- A matéria encontra-se regulamentada no Regimento Interno deste Tribunal, que confere a competência funcional para processar e julgar Mandados de Segurança dessa natureza à Seção de Direito Público (Emenda Regimental n.º 05).

V- Dessa forma, imperioso o reconhecimento da incompetência absoluta do Juízo de 1º grau, devendo os autos serem remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça e distribuído no âmbito da Seção de Direito Público.

VI- Recurso conhecido e provido para declarar a incompetência do Juízo a quo, determinando a remessa do
mandamus
à este Egrégio Tribunal de Justiça.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Estado do Pará, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte e seis dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra decisão interlocutória proferida pelo
M.M Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Conceição do Araguaia
, proferida nos autos do
Mandado de Segurança Preventivo
, impetrado por
JOSÉ IROMAR PEREIRA FREITAS DOS SANTOS.

Historiando os fatos, o agravado ajuizou o writ preventivo narrando, em síntese, que no ano de 2010 pagou regularmente o IPVA relativo ao seu veículo, todavia, quando do licenciamento no ano de 2011, o débito anterior ainda constava nos registros do Departamento de Trânsito que condicionou o licenciamento de 2011 ao pagamento do débito de 2010.

A liminar foi deferida, nos seguintes termos (id.1755093):

“(...) Por outro lado, constato que o impetrante está impedido de regularizar a situação de seu veículo no exercício 2011 por suposto débito no exercício 2010, mas apresentou documentos que pressupõe o pagamento desses impostos e taxas, de forma que a demora na prestação jurisdicional lhe prejudicará com dano de difícil reparação.

Assim, não havendo vedação legal, bem como preenchidos os requisitos, DEFIRO parcialmente a medida liminar postulada para determinar ao Diretor do DETRAN-PA que se abstenha de cobrar o IPVA 2010 como condição do licenciamento do veículo placa NLU1673 no exercício 2011, sob pena de multa unitária de R$ 5.000,00 aplicada pessoalmente ao Diretor do DETRAN-PA que descumprir a ordem, sem prejuízo da modificação do valor da multa ou da periodicidade de sua incidência. (...)”

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente Agravo de Instrumento (id. 1755090).

Em suas razões (ID 1755090), aduz a incompetência absoluta do Juízo de 1º grau, uma vez que o mandado de segurança foi impetrado contra ato coator do Secretário de Estado, de modo que a competência originária para processar e julgar o feito é deste Egrégio Tribunal, nos termos do art. 161, I, “c”, da Constituição Estadual.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja declarada a nulidade da decisão de 1º grau.

Em decisão monocrática de id. nº 2160811, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id. 2267698.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 2597600).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, cumpre-me destacar que em que pese a questão relativa à incompetência não esteja expressamente prevista no rol do art. 1.015 do NCPC, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a interposição de agravo de instrumento nesses casos, em decorrência de interpretação analógica e extensiva do inciso III do mesmo dispositivo.

Nesses termos, colaciono o precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015 (...) 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (REsp 1679909/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 01/02/2018).

Outro não é o posicionamento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO, GUARDA, ALIMENTOS PRESUMIDOS E DIREITO DE VISITAÇÃO PATERNA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO QUE JULGOU O AGRAVO INTERNO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DO RECORRENTE QUE SE COADUNAM COM PRECEDENTE DO C. STJ SOBRE A POSSIBILIDADE DE PROTOCOLIZAÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RAZÃO DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA RELACIONADA A DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ANÁLISE DA COMPETÊNCIA. MATÉRIA QUE PODE SER APRECIADA DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. REUNIÃO DOS PROCESSOS NO JUÍZO A QUO. MUDANÇA DO DOMICÍLIO DA GENITORA QUE EXERCIA A GUARDA APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA COMPETÊNCIA, POR FORÇA DO ART. 87 DO NCPC. PETIÇÃO REQUERENDO HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, COM A REMESSA DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO ENVOLVENDO DIREITO DE MENOR. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 178, II DO CPC/2015, SOB PENA DE NULIDADE. ADEMAIS, NOS PRESENTES AUTOS FORAM DISCUTIDOS SOMENTE MATÉRIA ATINENTE A COMPETÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS. REMESSA DOS AUTOS À 3ª VARA DE FAMÍLIA DE BELÉM, PARA A ANÁLISE DO ACORDO FORMALIZADO ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (...) O STJ no RESP 1679909/RS, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/11/2017, DJE 01/02/2018 firmou a tese de que apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento. III - Embora a maioria dos Tribunais Pátrios venham negando a tese de não cabimento de agravo de instrumento penso que é o caso de superação deste entendimento, porque a norma processual deve ser interpretada de forma lógica. - Deste modo, considerando que a competência é uma matéria de ordem pública e pode ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive, conhecida de ofício, por força do art. 64, § 1º, do NCPC, deve ser conhecido o agravo de instrumento, em caráter excepcional, para se evitar eventuais nulidades e prejuízo a defesa.- Por esta razão, revejo o meu posicionamento, para dar provimento aos Embargos de Declaração e desconstituir tanto a monocrática como o Acórdão combatido, dando conhecimento ao Agravo de Instrumento. (...) VI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e PROVIDOS, para desconstituir tanto a monocrática como o Acórdão combatido, dando CONHECIMENTO e PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos da fundamentação. (TJPA, 2018.00895340-66, Não Informado, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em Não Informado (a). (grifos nossos).

Por essa razão, e por se tratar de competência absolta, capaz de ser conhecido a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, conheço
do recurso de agravo de instrumento.

Em razões recursais, a agravante suscita a incompetência absoluta do Juízo
a quo
para processar e julgar o feito, tendo em vista ter sido impetrado contra suposto ato praticado por Secretário de Estado.

Com razão o recorrente.

No caso dos autos, observa-se que o Mandado de Segurança Preventivo foi impetrado na Comarca de Conceição do Araguaia contra suposto ato coator praticado pelo Secretário de Estado da Fazenda do Estado do Pará e pelo Diretor do Departamento de Trânsito Estadual.

Todavia, a Constituição do Estado do Pará, em seu art. 161, inciso I, a, estabelece a competência originária do Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de segurança contra os Secretários de Estado, senão vejamos:

Art. 161. Além das outras atribuições previstas nesta Constituição, compete ao Tribunal de Justiça:

I - processar e julgar, originariamente:

a) o Vice-governador, os Secretários de Estado, ressalvados o disposto no art. 142, os Prefeitos, os Juizes Estaduais, os Membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, observado o art. 92, XXXIV, nos crimes comuns e de responsabilidade;

A matéria encontra-se regulamentada no Regimento Interno deste Tribunal, que confere a competência funcional para processar e julgar Mandados de Segurança dessa natureza à Seção de Direito Público (Emenda Regimental n.º 05). Senão vejamos:

Emenda Regimental nº 01

Art. 29. As Câmaras Cíveis Reunidas são compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Cível e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Cível, competindo-lhes:

I - processar e julgar:

a) os mandados de segurança contra atos de Secretários de Estado e de Juízes de Direito, bem como provenientes de autoridades não sujeitas à competência do Tribunal Pleno; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 01, de 06 de junho de 2016).

Redação dada pela Emenda Regimental nº 05

Art. 29. A Seção de Direito Público é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Público e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhes: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a) os mandados de segurança contra atos de autoridades no âmbito do Direito Público, não sujeitas à competência do Tribunal Pleno; (Redação dada pela E. R. nº 01 de 07/07/2016); (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016);

Dessa forma, resta evidente a incompetência do Juízo de 1º grau para processar e julgar mandado de segurança impetrado pelo agravado, sendo imperioso tal reconhecimento, devendo o processo ser remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça e distribuído no âmbito da Seção de Direito Público.

Por todo exposto,
CONHEÇO

E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
Estado do Pará
, para declarar a incompetência absoluta do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Conceição do Araguaia e determinar a remessa do Mandado de Segurança nº 0000719-60.2011.8.14.0017, à este Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos da presente fundamentação
.

É como voto.

Belém, 26 de julho de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 04/08/2021